Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1022 do CPC.
2. No caso, em que pese o relatório da r. sentença, o qual foi transcrito no relatório do v. acórdão, obter evidente equívoco, verifica-se que o descuido não acarreta nenhum prejuízo ao Embargante, nem mesmo reflete erro material insustentável, apto a configurar contradição no julgado. Ademais, nos fundamentos do voto condutor do julgamento, ocorreu a entrega da prestação jurisdicional, nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, sem vícios de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanados.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.